Tribunal: TJSP
Processo: 0036979-97.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Inadimplemento
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Incidente de Suspeição. Questões de cunho jurisdicional e administrativo que devem ser desafiadas pelas vias apropriadas e não configuram indícios de parcialidade. Alegações genéricas, sem efetiva demonstração de fatos que possam macular a imparcialidade do julgador não podem dar azo ao acolhimento de exceção de suspeição. Precedentes do E.STJ. Incidente rejeitado.